Tribunal: TJBA
Processo: 8003401-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003401-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI, FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS, ROSANO DE CAMARGO, MICHEL CESAR TOFFANO

AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, NA ORIGEM. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, deferiu tutela de urgência, para determinar a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, por alega
r
desconhecimento do débito. O Magistrado de primeiro grau fundamentou a medida na probabilidade do direito e na inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, além de fixar multa diária pelo descumprimento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o prazo de 5 dias para cumprimento da ordem judicial mostra-se adequado; (iii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária
estipulada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300), requisitos evidenciados pela alegação fundamentada de desconhecimento do débito, bem como diante da documentação apresentada.

4. Nas relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), competindo à instituição financeira comprovar a origem e a legitimidade da dívida apontada.

5. A determinação de exclusão do nome do Suplicante, dos cadastros restritivos de crédito, é medida adequada,
pela
possibilidade de contratação fraudulenta, cuja inexistência somente poderá ser afastada por prova robusta a ser produzida pelo Banco.

6. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão não se mostra exíguo, pois o Agravante não comprovou a impossibilidade de atendimento, nem apresentou proposta de prazo alternativo.

7. A fixação de multa diária encontra respaldo nos arts. 497 e 537 do CPC, constituindo instrumento de efetividade da tutela jurisdicional. O valor arbitrado na origem (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) revela-se razoável e proporcional, atendendo à natureza da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I; 300; 497; 537. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000212496855001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 13ª Câmara Cível, j. 01.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8003401-79.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

sendo Agravad
o
LUCIANO RODRIGUES SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO.